Tribunal: TJDFT
Processo: 0717357-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717357-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PAMELA MORAES SOARES DA SILVA RECORRIDA: VANDAL COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE E OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE DANOS MATERIAIS. E MORAIS. USO INDEVIDO DE ILUSTRAÇÃO. VENDA DE CAMISETAS COM ESTAMPA DA IMAGEM, SEM AUTORIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. CONSTATAÇÃO. CUMULAÇÃO DE SANÇÃO CIVIL. INVIABILIDADE. SANÇÃO DO NO ART. 103, DA LEI N. 9.610/1998. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE AUSÊNCIA DE DELIBERADO INTUITO DE CONTRAFAÇÃO. BAIXO VOLUME DE VENDAS. DANO MATERIAL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PROIBIÇÃO DE REITERAÇÃO DO ILÍCITO. PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE DESTRUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DIVULGAÇÃO DA VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS NA IMPRENSA. IMPROCEDÊNCIA. DANO MORAL DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL CONSTATAÇÃO. RECUSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos, sendo certo que a resolução do mérito do litígio não prescinde de produção de prova pericial ou testemunhal, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. É incontroverso e esta comprovado nos autos que é de autoria da apelante a ilustração objeto do litígio, identificada pela expressão "lhamastê", tratando-se de trabalho artístico cujos direitos autorais são tutelados pelo art. 7o, VIII e IX, da Lei 9.610/1998. 3. Também há prova efetiva nos autos de que a apelada, que pratica comércio eletrônico de venda de camisetas, violou os direitos autorais da apelante sobre a referida ilustração, pois anunciou, produziu e comercializou produto com a respectiva estampa, sem autorização da apelante e com finalidade lucrativa, depois de permitir que fosse inserida por terceiro em seu banco de dados. 3.1. Ainda que a apelada disponibilize ferramenta para que usuários incluam imagens em seu banco de dados, essas imagens cadastradas passam a figurar entre o acervo de estampas disponíveis para venda irrestrita na internet, com finalidade lucrativa, de modo que a recorrida possui responsabilidade solidária perante a autora da obra, nos termos do art. 104 da Lei 9.610/1998. 4. Mesmo que tenha sido possível a apuração de apenas uma venda irregular no bojo do processo, considerando os parcos elementos de informação apresentados pela recorrida, não há como ser afastada a violação de direito autoral, em razão da finalidade lucrativa da contrafação, a teor do disposto no art. 46, II, da Lei 9.610/1998. 5. É inviável a cumulação de pedido de indenização por dano material com a sanção civil disposta no art. 103 da Lei 9.610/1998, sob pena de se incorrer em bis in idem, porquanto a sanção prevista no referido dispositivo legal já abrange a reparação de danos matérias pela violação de direito autoral. 6. "O art. 103, da Lei n. 9.610/1998, veicula sanção civil específica pela violação de determinado direito autoral (editar fraudulentamente obra sem autorização do titular), e não, propriamente, um parâmetro de reparação pelo dano material percebido pelo autor da obra". A incidência dessa norma, conforme assentado por esta Turma, "pressupõe má-fé, ou seja, deliberado propósito de contrafação". (REsp 1.562.617/SP) 6.1. Na hipótese, não se pode precisar o número efetivo de vendas irregulares, mas se constata objetivamente que situação em apreço não justifica a aplicação da sanção disposta no art. 103 da Lei 9.610/1998, apurada por volume presumido de venda de três mil exemplares, pois não comprovado o deliberado intuito de contrafação, e por ser possível apurar que a apelada não mantém número expressivo de vendas. 6.2. Nesse contexto, o valor da indenização por danos materiais deve ser apurado em liquidação de sentença, com maior dilação probatória a respeito da quantidade de vendas, ou por estimativa de potencial de vendas irregulares, levando em conta a razoabilidade e proporcionalidade necessária à essa valoração. 7. O recurso deve ser provido quanto ao pedido de obrigação de não fazer, volvido à proibir a apelada de divulgar, produzir, distribuir ou vender produtos com a imagem desenvolvida pela apelante, pois, nos termos dos arts. 22 e 28 da Lei no 9.610/1998, pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou, e lhe cabe o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra artística. 8. São desarrazoados e desproporcionais os pedidos formulados pela recorrente, com fulcro nos arts. 106 e 108 da Lei no 9.610/1998, visando a apreensão e destruição de equipamentos e insumos da empresa recorrida, além de lhe impor obrigação de divulgar a violação do direito autoral e a autoria da obra em veículos de imprensa de grande circulação, pois é lícita a atividade desenvolvida pela apelada, e por não ter sido constatada extensa divulgação indevida da ilustração, de modo a ensejar confusão do público ou de consumidores a respeito da sua autoria. 9. Constatado que a apelada utilizou-se indevidamente de imagem criada pela recorrente para fins comerciais, com objetivo de obter lucro, veiculando de anúncio de camisetas estampadas coma a imagem e realizando a venda desse produto, a reforma da sentença com a fixação de indenização dos danos morais é medida que se impõe, já que há evidente violação de direito autoral. 9.1. No caso dos autos, além de violação do direito moral que enseja dever de reparação, deve ser levado em conta, notadamente, o caráter pedagógico-preventivo da condenação, de modo que julgo que o valor dos danos morais deve ser fixado no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 10. Recurso de apelação parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 103, parágrafo único, da Lei 9.610/1998, sustentando que, no caso concreto, é inconteste que houve reprodução fraudulenta da obra intelectual em discussão e, diante da impossibilidade de se precisar o número exato de vendas realizadas, deve a recorrida pagar o valor referente a 3.000 (três mil) unidades; b) artigo 108, incisos II e III, da Lei 9.610/1998, argumentando que deve a recorrida, ao utilizar a obra, ser condenada a divulgar a identidade da recorrente para que seja devidamente reconhecida como autora da ilustração em discussão. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 40476557). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 103, parágrafo único, da Lei 9.610/1998. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não se pode precisar o número efetivo de vendas irregulares, mas se constata objetivamente que situação em apreço não justifica a pronta aplicação da sanção disposta no art. 103 da Lei 9.610/1998, pois não comprovado o deliberado intuito de contrafação pela apelada, que incorreu em violação de direito autoral com finalidade lucrativa, mas por culpa de terceiro. Nesses termos, possui responsabilidade solidária pela reparação de danos materiais, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, com maior dilação probatória a respeito da quantidade de vendas, ou por estimativa de potencial de vendas, levando em conta a razoabilidade e proporcionalidade necessária à essa valoração” (ID 39542543). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: "O art. 103, da Lei n. 9.610/1998, veicula sanção civil específica pela violação de determinado direito autoral (editar fraudulentamente obra sem autorização do titular), e não, propriamente, um parâmetro de reparação pelo dano material percebido pelo autor da obra". A incidência dessa norma, conforme assentado por esta Turma, "pressupõe má-fé, ou seja, deliberado propósito de contrafação". Como essa circunstância não foi constatada pelo acórdão recorrido, impõe-se a apuração dos danos patrimoniais na fase de liquidação de sentença. Precedente citado: REsp 1.562.617/SP, DJe 30/11/2016” (REsp n. 1.877.336/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 18/9/2020)(g.n.). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp n. 1.689.168, Relator Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 16/11/2022. Pelo mesmo verbete sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 108, incisos II e III, da Lei 9.610/1998, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que “Quanto à obrigação de divulgar a violação de direito autoral, é necessário destacar que (...) não foi constatada na hipótese dos autos extensa divulgação indevida de imagem, capaz de ensejar efetiva confusão do público ou de consumidores a respeito da autoria da imagem, notadamente por não ter a recorrida atribuído para si a autoria da ilustração. A imagem da autora passou a integrar o banco de dados para impressão em camisetas disponibilizado pela apelada, passando a constar em anúncio de venda do produto, sem maior destaque publicitário, e com baixa visualização. (...) Assim, aplicação do disposto no 108 da Lei no 9.610/1998 diante da constatação dessas circunstâncias acabaria por converter a sanção da norma jurídica em publicidade injustificada para a autora da obra, de modo que o pedido cominatório em cotejo não comporta acolhimento”, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 40476557). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025